Tribunal: TJSP
Processo: 1051596-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Cooperativa. Ação de anulação de sentença arbitral. Inteligência do art. 33 da Lei no 9.307/96. Compensação de valores que é possível em relação a créditos constituídos antes do decreto de liquidação extrajudicial, sucedâneo administrativo da falência. Violação ao princípio da 'par conditio creditorum' em relação a créditos posteriores à liquidação extrajudicial.

Ementa:

Apelação. Direito Empresarial. Cooperativa. Ação de anulação de sentença arbitral. Inteligência do art. 33 da Lei no 9.307/96. Compensação de valores que é possível em relação a créditos constituídos antes do decreto de liquidação extrajudicial, sucedâneo administrativo da falência. Violação ao princípio da 'par conditio creditorum' em relação a créditos posteriores à liquidação extrajudicial. Correta a compensação determinada pelo laudo arbitral. Exegese do art. 34 da Lei no 6.024/74, art. 122 da Lei no 11.101/05, arts. 368 e 369 do CC e art. 24D da Lei no9.656/98. Nulidade da sentença arbitral repelida. Sentença reformada. Apelo provido.